Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. APROVAÇÃO ENCCEJA 2024. DÚVIDA ACERCA DA ESCOLARIDADE ANTES DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 NA REMIÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo dúvidas quanto à escolaridade do Apenado quando do cumprimento da pena, deve ser aplicada a interpretação mais favorável a ele, com o acréscimo de 1/3 (um terço), em face da remição da pena, segundo precedentes desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido.